Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-04.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação formulada pelo Ministério Público, reconhecendo a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal), e aplicou ao adolescente representado a medida socioeducativa de internação. A Defesa pleiteia, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo à sentença e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca e a substituição da medida de internação por medida em meio aberto.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à sentença que impôs medida socioeducativa de internação; (ii) avaliar a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) definir se deve ser afastada a causa de aumento pelo emprego de arma branca; e (v) examinar a adequação da medida socioeducativa de internação frente ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A imposição de medida socioeducativa de internação possui cumprimento imediato, em razão do princípio da intervenção precoce (art. 100, parágrafo único, VI, do ECA), não sendo cabível o efeito suspensivo automático da sentença.
4. A materialidade e a autoria do ato infracional restam comprovadas por meio de documentos oficiais, depoimentos testemunhais e confissão parcial do representado, sendo suficiente o conjunto probatório para fundamentar a condenação.
5. O reconhecimento da vítima, corroborado por testemunha policial e apreensão de objetos subtraídos em poder do representado, confere plena segurança à conclusão pela prática do ato infracional.
6. A participação ativa do representado, inclusive no porte da faca e na posse da corrente subtraída, afasta a alegação de participação de menor importância, demonstrando divisão de tarefas e unidade de desígnios com o comparsa.
7. A incidência da majorante do emprego de arma branca independe de perícia ou apreensão da faca, bastando prova oral segura que comprove sua utilização, como verificado nos autos.
8. A medida de internação mostra-se proporcional e adequada diante da gravidade concreta do ato infracional, da reiteração na prática de atos ilícitos, da ineficácia de medidas anteriores em meio aberto e das condições pessoais desfavoráveis do adolescente, em conformidade com o art. 112, § 1o, do ECA.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.